Tribunal: TJSP
Processo: 1000929-90.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
LOCAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL CUMULADA COM DEPÓSITO JUDICIAL - DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO, EM RAZÃO DE JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA E DECORRENTE DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS - DESCABIMENTO – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA COM BASE EM CONEXÃO QUE APENAS TERIA SENTIDO SE FOSSE POSSÍVEL A OCORRÊNCIA DE DECISÕES - CONFLITANTES, CIRCUNSTÂNCIA

Ementa:
LOCAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL CUMULADA COM DEPÓSITO JUDICIAL - DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO, EM RAZÃO DE JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA E DECORRENTE DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS - DESCABIMENTO – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA COM BASE EM CONEXÃO QUE APENAS TERIA SENTIDO SE FOSSE POSSÍVEL A OCORRÊNCIA DE DECISÕES - CONFLITANTES, CIRCUNSTÂNCIA ABSOLUTAMENTE INEXISTENTE NA ESPÉCIE, JÁ JULGADO O RECURSO DE APELAÇÃO NAQUELA DEMANDA ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DESTA - ADEMAIS, VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NOS PRESENTES AUTOS, JULGADO PELA 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO